Tribunal: TJDFT
Processo: 0706667-93.2022.8.07.0009
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-04
Data de publicação: 2023-07-17

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. REJEIÇÃO. ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. EXCEPCIONALIDADE E TRANSITORIEDADE DO PENSIONAMENTO. APTIDÃO PARA EXERCER ATIVIDADE REMUNERADA. INCAPACIDADE LABORAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Rejeita-se a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação quando se constata que a decisão está devidamente coerente e motivada, com a indicação das razões de fato e de direito que embasaram a conclusão do julgador, em atendimento ao disposto no artigo 489 do CPC/15.
2. Os alimentos prestados ao ex-cônjuge ou companheiro são devidos quando o alimentando não tem possibilidade de manter a subsistência com o próprio trabalho. Destinam-se também a proporcionar uma transição mais suave quando do fim da relação conjugal, caracterizando-se por serem excepcionais e transitórios.
3. Conquanto a Autora esteja apta ao labor e exerça esporadicamente alguma atividade remunerada, o cotejo probatório demonstra que ela ainda não é hábil a garantir a própria mantença, circunstância que, aliada à natureza precária do trabalho, ao tempo de relacionamento do casal e à idade dela, que conta com 49 (quarenta e nove) anos, autorizam o pensionamento, pelo prazo de 24 (vinte e quatro) meses.
4. Apelação conhecida e não provida. Preliminar rejeitada.